Tribunal: TJDFT
Processo: 0712415-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712415-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACIRA LOURDES OLIVEIRA AGRAVADO: ADRIANO AMARAL BEDRAN, BEDRAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JACIRA LOURDES OLIVEIRA em face da decisão de ID n.o 228035939, proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0722883-90.2021.8.07.0001, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça requerido pela agravante. Em suas razões recursais (ID n.o 70375363), a agravante, em suma, afirma que os documentos colacionados demonstram que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Destaca que “comprovou nos autos que sua renda mensal bruta é de pouco mais de R$ 5.600,00, ou seja, inapta a suportar as despesas da perícia necessária à liquidação da empresa do Devedor, situação essa comprovada pela sua última declaração de imposto de renda juntada aos autos em ID 225634793, assim como pela cópia de seus três últimos extratos bancários de ID 225634792, tendo em vista que suas despesas ordinárias consomem a integralidade de sua renda”. Invoca a aplicação do princípio de direito à justiça. Requer que seja “reformada a Decisão ora impugnada, a fim de que lhe seja também concedida gratuidade de justiça na ação principal e, assim, seja possível a liquidação judicial da empresa do Agravado para pagamento do valor devido”. Por fim, pleiteia a concessão do efeito suspensivo, determinando-se a suspensão do processo principal até o julgamento do presente agravo. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse panorama, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Sobre a gratuidade, o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Compulsando os autos, embora não conste a declaração de hipossuficiência da agravante, esta juntou aos autos documentos necessários a demonstrar sua hipossuficiência financeira, como: extrato bancário que contém recebimento de remuneração em torno de R$ 5.600,00 (ID n.o 70375368), declaração de imposto de renda (ID n.o 70375367) e demais gastos mensais como plano de saúde, remédios, exames (ID n.o 70375365), os quais indicam que a parte agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Nada obstante, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, sendo ainda que a renda auferida pela recorrente se enquadra no montante de até 05 salários-mínimos, valor utilizado pela Defensoria Pública para patrocínio dos hipossuficientes. Ademais, diferente do entendimento do d. Juízo Singular, a hipossuficiência financeira não deve se restringir ao salário auferido por quem os pleiteia, devendo também ser levado em consideração os gastos mensais (saúde, educação, alimentação, vestuário, remédios, aluguel, etc.) e a situação financeira específica de cada pessoa. Neste mesmo sentido este e. TJDFT já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo aos honorários do perito tem o potencial de causar dano financeiro indevido à agravante. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do feito originário. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador